Tribunal: STF
Processo: ADPF 1271
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL, em face da alegada lesão a preceitos constitucionais perpetrada pelo Estado do Piauí no âmbito da organização da Polícia Civil, órgão componente do Sistema de Segurança Pública, que alegadamente vem adotando jornada de trabalho contrária a Lei Orgânica Nacional da Categoria, desrespeito: i) a competência legislativa concorrente; ii) princípio da legalidade; iii) princípio da igualdade e isonomia, restando por omissa e ilegal a Lei Complementar Estadual nº 318, de 01/07/2025, com publicação no Diário Oficial do Estado em 08/07/2025.



    Conforme defende a requerente:



    O objeto da presente ADPF é no sentido de obter prestação jurisdicional desta Suprema Corte quanto ao resguardo das competências legislativas acerca da organização e funcionamento da Polícia Civil do Piauí, em razão da inobservância do ente federativo na edição da LC nº 37/2004 e reiterada na LC nº 318/2025, ao manter o art. Art. 40, §1º (jornada de trabalho de 44 horas semanais), em contrariedade ao estabelecido na norma geral de observância obrigatória constante da Lei nº 14. 735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil), em específico ao art. 30, inc. XIX (jornada de trabalho não superior a 40 horas semanais), na medida que estabelece jornada de trabalho incompatível às normas gerais estabelecidas pela União e contraria preceitos constitucionais da supremacia da constituição, da isonomia e legalidade em relação aos demais entes federativos do país.



    (...)



    Nesse diapasão, trata-se de descumprimento de preceito fundamental específico a violar o princípio da supremacia da constituição consistente na usurpação da competência da União, ainda que concorrente a dispor da organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (art. 24, inc. XVI da CF), de editar normas gerais acerca da categoria (art. 24, §1º da CF), a própria suspensão da eficácia de lei estadual ante a superveniência de Lei Orgânica Nacional (art. 24, §4º da CF) e da obrigação de lei ordinária para disciplina e organização e funcionamento dos órgãos da segurança pública (art. 144, inc. IV c/c §7º da CF).



    Sobreleva-se, no mesmo escopo de discussão, a flagrante violação da Administração Pública ao princípio da legalidade, constante do art. 37, caput da CF, no sentido de descumprir frontalmente norma geral editada no âmbito da competência concorrente da União." (doc. 2, pp. 2-6).



    Em seguida, aduz o seguinte:



    Veja-se Excelência, que o Estado do Piauí ao editar a LC nº 318/2025 em 01/07/2025, acabou por manter as violações apontadas, omitindo-se quanto a norma federal que dispõe acerca do regramento geral das Polícias Civis, neste âmbito específico, quanto a jornada a ser regulamentada.



    (...)



    Tal arcabouço normativo de leis e portarias, está em dissonância à Lei Federal nº 14. 735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil) que estabeleceu a jornada de trabalho máxima as Polícias Civis, de observância obrigatória, consoante destaque de seu art. 30, inc. XIX:



    Art. 30. São assegurados aos policiais civis em atividade os seguintes direitos e garantias, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei: (...) 



    XIX – carga horária mensal de efetivo labor com duração máxima estabelecida na legislação do respectivo ente federativo, não superior a 40 (quarenta) horas semanais, garantidos os direitos remuneratórios e indenizatórios e as horas extraordinárias;



    A gravidade do problema objeto da presente ação reside no evidente descumprimento de preceito fundamental, em decorrência do ato do Poder Público estatal em violar o estabelecido por lei federal de normas gerais que fixou limites da jornada de trabalho da categoria dos Policiais Civis, suprimindo direitos em clara usurpação de competência definida pela Constituição Federal.



    Verifica-se que, pelo apresentado, os Policiais Civis acabam por extrapolar a jornada regular de trabalho estabelecida em lei federal específica da categoria – em pelo menos 04 (quatro) horas semanais –, sem o recebimento das horas extras pertinentes, o que mascara a escassez de servidores policiais, fazendo com que os servidores ativos laborem por escalas extraordinárias muito além de sua carga horária semanal legal para suprir a falta de servidores, levando os policiais à exaustão, acabando por prejudicar a própria efetividade no cumprimento de suas atribuições funcionais. (doc. 1, pp. 6-11).



    Prossegue, afirmando que: 



    O ato impugnado deve ser interpretado conforme a Constituição Federal de 1988, diante da violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência, face a manutenção e promulgação de atos que infringem direitos da categoria dos Policiais Civis do Estado do Piauí. 



    Não se pode olvidar que a legislação posta em análise, apresenta claro descumprimento a preceito fundamental, consubstanciado no art. 40, §1º da LC nº 37/2004, artigos 1º e 2º e parágrafo único da Portaria Normativa nº 37/2021/PC-PI, corroborado com a lesão mantida pela recente promulgação da LC 318/2025, publicada em 08/07/2025, ao dispor sobre modalidade de normas gerais, especialmente ao limite da jornada de trabalho dos Policiais Civis, extrapolando a competência da União em editar diretrizes gerais acerca da organização e funcionamento das Polícias Civis. 



    Com efeito, o ato do Poder Público acaba por violar preceito fundamental em primeiro plano quanto ao princípio da supremacia da constituição, subvertendo a normativa constitucional quanto a organização das Policias Civis, mediante a criação de normas gerais, se mostrando os dispositivos em baila, contrários a própria lei federal posta, provocando lesões irreparáveis a toda uma classe componente do Sistema de Segurança Pública. (doc. 2, p. 13).



    Assim, conclui da seguinte forma: 



    É incontroverso, diante do quadro constitucional e infraconstitucional exaustivamente delineado, que o ato do Poder Público estatal em violar o estabelecido por lei federal de normas gerais que fixou limites da jornada de trabalho da categoria dos Policiais Civis, caracteriza usurpação de competência definida pela Constituição Federal e supressão de direitos estabelecidos em Lei Orgânica Nacional.



    (...)



    Pelo exposto, manter as normas impugnadas, é permitir a convalidação do descumprimento de preceitos fundamentais, bem como chancelar o desvirtuamento da norma geral aplicada a Polícia Civil em relação à jornada de trabalho, em face da omissão estatal quanto ao seu enquadramento as disposições contidas em lei orgânica específica da categoria. 



    In casu, seja dispondo acerca da organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (art. 24, inc. XVI da CF) seja pela edição de normas gerais da categoria (art. 24, §1º da CF), não pode a legislação estadual inaugurar e manter regulamentação paralela e expressamente contrária à legislação federal, tratando-se de uma verdadeira substituição e não suplementação da Lei Federal nº 14. 735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil). 



    O cenário apresentado, para além da ilegalidade da situação perpetrada pelo Poder Público por meio da omissão em se adequar à Lei Orgânica Nacional, revela o descaso estatal na implementação de jornada especial de trabalho aos Policiais Civis, categoria profissional diferenciada, exercendo funções que influem diretamente na Justiça e com repercussão na segurança pública, cuja natureza da atividade é de risco e submetido a condições de trabalho muitas vezes degradantes, sem olvidar que coloca em perigo a vida dos policiais civis e da própria sociedade. 



    Ante o mencionado quanto ao risco inerente a função da Polícia Civil, a própria Constituição sob a análise das normas em seu aspecto material, reservou previamente a regulamentação de matérias específicas a edição de Leis Complementares, o que no presente caso, em relação ao critério especial à concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco – no caso de policiais civis –, restou consubstanciada através da LC nº 51/85, inclusive com a contagem de tempo de serviço diferenciado para aposentadoria, o que por si só, denota a relevância da categoria e a uniformização das normas que regulam sua atuação. (doc. 1, pp. 18)



    Ao final, a COBRAPOL requer o seguinte:



    a) Seja concedida tutela de urgência por medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a suspensão da obrigatoriedade de Policiais Civis realizarem jornada de trabalho semanal de 44 horas no Estado do Piauí, face à contrariedade ao art. 40, §1º da LC nº 37/2004, art. 1º e 2º e parágrafo único da Portaria Normativa nº 37/2021/PC-PI, corroborado pela lesão mantida com a promulgação da LC 318/2025, com o disposto no art. 30, inc. XIX da Lei Federal nº 14.735/2023, cujo parâmetro da jornada de trabalho semanal é de até 40 horas;



    b) Após a concessão da liminar, seja determinada a oitiva dos responsáveis pelos atos impugnados, e aberta vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador Geral da República;



    c) No mérito, a confirmação da tutela liminar, julgando-se totalmente procedente a presente arguição, com a consequente declaração de lesão a preceito fundamental pelo ato do Poder Público do Estado do Piauí consubstanciado no art. 40, §1º da LC nº 37/2004, art. 1º e 2º e parágrafo único da Portaria Normativa nº 37/2021/PC-PI, corroborado com a promulgação da LC 318/2025, face à usurpação da competência da União em legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (art. 24, XVI, CF), editar normas gerais (art. 24, §1º, CF), e à violação do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). (doc. 1, pp. 24-25).



    Em 24/10/2025, adotei o rito do art. 5º da Lei Federal n. 9.882/1999 e requisitei informações ao Governador do Estado do Piauí e à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Na sequência, abri vistas à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República (doc. 12).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí - ALEPI manifestou-se pela improcedência da arguição. Segundo a ALEPI, a superveniência da Lei Federal n. 14.735/2023 — a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis — ao estabelecer a jornada de 40 horas semanais (art. 30, inc. XIX), “operou automaticamente a suspensão da eficácia das previsões normativas da lei estadual e da Portaria Normativa n° 35/2021/PCPI (que regulamentou o §1" do art. 40 da LC n 37/2004) naquilo que contrariam a lei federal, ex vi do §4" do art. 24 do texto constitucional” (doc. 15, p. 5).



    Na sequência, o Advogado-Geral da União observou “que o processamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra óbice no princípio da subsidiariedade”. Conforme o AGU, “o principal intuito da requerente consiste em obter decisão que suspenda a obrigatoriedade de os Policiais Civis do Estado do Piauí cumprirem jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais“ (doc. 21, pp. 18-19). 



    Ocorre que, para o AGU, “a própria edição da Lei Federal nº 14.735/2023 deu ensejo, de forma imediata, à suspensão da eficácia das disposições estaduais que fixavam a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para os policiais civis. A partir de então, o regime jurídico válido sobre a matéria passou a ser aquele estabelecido na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que prevê jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais, independentemente de quaisquer modificações supervenientes na legislação estadual” (doc. 21, pp. 18-19).



    No caso de superação de tal óbice processual, o AGU manifestou pela parcial procedência da ação, tão somente para reconhecer a suspensão da eficácia do 40, § 1º, da Lei Complementar nº 37/2004, diante da superveniência da Lei Federal nº 14.735/2023 (doc. 21, p. 12). Eis a ementa do parecer do AGU:



    Direito Constitucional e Administrativo. Servidores públicos. Leis Complementares nº 37/2004 e nº 318/2025, do Estado do Piauí. Portaria Normativa nº 37/2021/PC-PI. Alegação de manutenção de jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para policiais civis, em desconformidade com a Lei Federal nº 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil). Preliminar de inadequação da via eleita. Inobservância do princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999). Existência de meios processuais subjetivos, individuais e coletivos (mandado de segurança, ação ordinária, mandado de segurança coletivo, entre outros) aptos a assegurar a observância da legislação federal e a tutela das situações concretas. Impossibilidade de utilização da ADPF como sucedâneo das vias ordinárias. Mérito. Competência legislativa concorrente (art. 24, XVI, da Constituição Federal) para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Lei Complementar Estadual nº 37/2004 editada, à época, no exercício legítimo da competência legislativa plena do Estado do Piauí (art. 24, § 3º, CF), diante da inexistência de lei federal de normas gerais sobre a matéria. Superveniência da Lei Federal nº 14.735/2023, que fixou a jornada máxima de trabalho dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais, acarretando a suspensão da eficácia das disposições estaduais em sentido diverso, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. Inexistência de omissão da Lei Complementar Estadual nº 318/2025, uma vez que a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas não é mais aplicável, por força da suspensão de eficácia da disciplina estadual incompatível. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência parcial do pedido. (doc. 21, p. 1).



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, também opinou pelo não conhecimento da arguição, por não atendimento do requisito da subsidiariedade, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “não se conhece de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando existente outro meio processual idôneo a afastar, de forma ampla e eficaz, a alegada violação de preceito fundamental” (doc. 26, p. 7). 



    Para o Procurador-Geral da República, a requerente pretende afastar a jornada de 44 horas semanais dos Policiais Civis do Piauí (prevista em lei estadual) com base em lei federal superveniente que fixa o limite em 40 horas. Assim, entende que a questão envolve mera aplicação de lei federal, para a qual existem vias processuais adequadas (mandado de segurança, ações ordinárias e coletivas), não cabendo controle abstrato de constitucionalidade (doc. 26, p. 7).



    Superado tal óbice, quanto ao mérito, o PGR opinou pela parcial procedência da ação, para que “o pedido seja julgado parcialmente procedente, para reconhecer a suspensão da eficácia do § 1º do art. 40 da Lei Complementar estadual n. 37/2004, em razão da superveniência da Lei federal n. 14.735/2023, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição” (doc. 26, p. 10). Transcrevo a ementa:



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Leis Complementares n. 37/2004 e 318/2025, do Piauí. Portaria Normativa n. 37/2021/PC-PI. Policiais Civis do Estado. Jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais. Superveniência da Lei federal n. 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil), que fixa o limite máximo de quarenta horas semanais. Preliminar de inadequação da via eleita. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Mérito. Lei estadual editada sob competência legislativa plena. Suspensão automática da eficácia da norma estadual em conflito com a norma geral federal superveniente. Omissão inconstitucional e usurpação de competência não configuradas. Parecer por que a ação não seja conhecida. No mérito, por que o pedido seja julgado parcialmente procedente. (doc. 26, p. 1).



    Pois bem.



    Diante do relatado, na linha da argumentação suscitada pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, a arguição é inadmissível por força do requisito da subsidiariedade.



    A subsidiariedade pressupõe que a ação somente deve ser admitida quando não houver outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada. Nessa linha, trata-se de condição preliminar qualificada do interesse processual, não se admitindo a ADPF quando houver outro meio idôneo para impugnar o ato atacado (ADPF 950 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/9/2022).



    A Lei n. 9.882/1999 dispõe sobre o requisito da seguinte forma:



    Art. 4º. (...)



    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (grifei).



    Cuida-se, assim, de um pressuposto negativo de admissibilidade da ADPF, com previsão expressa na legislação de regência. É nesse sentido o entendimento consolidado do STF:  



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento do requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios capazes de sanar a lesividade. Conhecimento e não provimento do agravo regimental. 1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 2. In casu, cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão tendo como objeto decisões judiciais e administrativas que implicariam continuidade de cobranças de impostos pelo Município de São Luís contra a Maranhão Parcerias S.A, (MAPA), sem observância da imunidade tributária recíproca. 3. O requisito da subsidiariedade não foi satisfeito não só porque o ato contra o qual se insurge a presente arguição podia ter sido objeto de impugnação, de forma adequada e com eficácia real, na via do processo subjetivo, mas também e, sobretudo, porque se pretende, com a presente ação, tutelar uma situação jurídica individual e concreta que não pode ser instrumentalizada pelo manejo de um processo objetivo, “sob pena de se banalizar o instituto da arguição e se transmudar sua natureza de processo objetivo para subjetivo” (v.g., ADPF nº 455-AgR, de minha relatoria, DJe de 28/6/23). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ADPF 1125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2024 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADPF 882 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/01/2022 - grifei).



    CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido (ADPF 210 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2013- grifei).



    No caso em exame, há meios processuais adequados para impugnar os atos concretos praticados pelo Estado do Piauí, especialmente porque a arguição, como visto, envolve a alegada persistência da jornada de 44 horas em situações concretas para policiais civis daquele Estado, em descumprimento da carga horária mensal de efetivo labor estipulada em até 40 horas semanais pela Lei Federal 14.7325/2023. Assim, cabe às instâncias ordinárias examinar eventual ilegalidade, havendo diversos instrumentos processuais aptos a essa finalidade, como observado pelo Advogado-Geral da União:



    20. Nesse contexto, observa-se que a pretensão deduzida pela requerente diz respeito à efetiva aplicação da Lei Federal nº 14.735/2023, que já se encontra em vigor e define a jornada 3. MÉRITO 23. Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos diz respeito à alegada omissão da Lei Complementar Estadual nº 318/2025, que, ao alterar o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí, não teria promovido a adequação da jornada de trabalho dos policiais civis ao limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais fixado pelo artigo 30, inciso XIX, da Lei Federal nº 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil). máxima de 40 (quarenta) horas semanais para os policiais civis. Eventuais controvérsias sobre o cumprimento desse regime - como a persistência da jornada de 44 horas em situações concretas - podem e devem ser apreciadas nas instâncias ordinárias, por meio de ações subjetivas, individuais ou coletivas, aptas a assegurar, de modo efetivo e imediato, a observância da legislação federal aplicável. Trata-se, portanto, de questão infraconstitucional já resolvida pela superveniência da norma federal, não cabendo ao controle concentrado de constitucionalidade discutir a eventual aplicação de norma estadual cuja eficácia se encontra suspensa e que, por isso, não mais produz efeitos jurídicos. 



    21. Assim, verifica-se que as providências pretendidas no presente feito poderiam ser adequadamente veiculadas por outros instrumentos processuais, sem qualquer prejuízo à tutela dos direitos alegados, como as ações coletivas e demais técnicas de tutela jurisdicional disponíveis nas instâncias ordinárias. 



    (...)



    22. Portanto, diante da existência de outros instrumentos processuais dotados de idêntica eficácia para a persecução das finalidades objetivadas por esta arguição, não pode ser ela conhecida, sob pena de violação à cláusula de subsidiariedade e de ofensa ao devido processo legal. (doc. 21, p. 6-7).



    No mesmo sentido aduziu o Procurador-Geral da República:



    Na espécie, a requerente pretende afastar a obrigatoriedade de os Policiais Civis do Piauí cumprirem jornada de quarenta e quatro horas semanais, prevista em lei estadual, diante da superveniência de lei federal que fixa a jornada máxima dos Policiais Civis será de quarenta horas semanais



    O quadro delineado evidencia controvérsia essencialmente relacionada à aplicação da legislação federal a casos concretos e à eventual subsistência de atos administrativos incompatíveis com o ordenamento vigente. Para esse tipo de lesão, o sistema jurídico disponibiliza amplo conjunto de instrumentos processuais subjetivos, individuais e coletivos (mandado de segurança, ação ordinária, ação civil pública e ações coletivas), aptos a assegurar, com eficácia plena, a aplicação prática da Lei federal n. 14.735/2023.



    Por existirem outros meios capazes de solucionar a controvérsia dos autos de modo amplo e eficaz, é caso de não conhecimento da arguição, por não atendimento do requisito da subsidiariedade. (doc. 26, p. 7).



    Posto isso, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, por ausência de cumprimento do requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), uma vez que a controvérsia sobre a aplicação da jornada de 40 horas semanais prevista na Lei Federal n. 14.735/2023 aos Policiais Civis do Estado do Piauí pode ser adequadamente solucionada por meio de instrumentos processuais subjetivos disponíveis nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator